Tribunal: CARF
Processo: 13896.900474/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios para sua utilização, com ou sem impressão de dizeres convenientes aos clientes, constitui operação de industrialização, incidindo o IPI nas saídas respectivas.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos bobinas de uma via com papel apergaminhado classificam-se na posição 4802 da TIPI e confeccionados com papel térmico na posição 4811 da TIPI. O produto bobina de/para PDV classifica-se no código 4816.20.00 da TIPI.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900474/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.736 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2022
Recorrente
AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL
PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios
para sua utilização, com ou sem impressão de dizeres convenientes aos
clientes, constitui operação de industrialização, incidindo o IPI nas saídas
respectivas.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos bobinas de uma via com papel apergaminhado classificam-se na
posição 4802 da TIPI e confeccionados com papel térmico na posição 4811 da
TIPI. O produto “bobina de/para PDV” classifica-se no código 4816.20.00 da
TIPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
No 108 DO CARF.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, que dava
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900474/2010-48
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada em face ao
Despacho Decisório, através do qual foi homologada parcialmente a compensação
declarado em PER/DCOMP, uma vez que o crédito de ressarcimento foi parcialmente
reconhecido
Constou como motivação para o reconhecimento parcial do direito creditório a
ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos através de procedimento fiscal
e a constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado.
Conforme Relatório de Fiscalização, houve glosas por operações que não geram
crédito, compras de empresas varejistas e compra de produtos que não eram insumos.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, em que aduz,
em síntese, as seguintes alegações de defesa:
- Contesta a expressão "outros usos" utilizada pela fiscalização, pois alega que as
bobinas em discussão ou são destinadas a impressão de extratos bancários, ou à
impressão de cupons fiscais, comprovantes de cartão de crédito e recibos em geral.
- Discorda da afirmação de que a impressão realizada pelo destinatário é que ira
caracterizar o emprego principal das bobinas, pois se o emprego se desvirtuar não estará
descaracterizada sua natureza originária.
- Suscita exemplo dos cupons fiscais, em que há regramento específico sobre forma,
layout e os impressos e informações exigidas pelas Fazendas Estaduais conforme
definições no âmbito do CONFAZ, o que comprovaria que as impressões por ela
realizadas nas bobinas não possuem caráter acessório.
- A interessada alega que as impressões por ela realizadas não teriam caráter acessório
à utilização principal das bobinas de papel que produz, dado que a personalização de
suas bobinas as tornaria de uso exclusivo aos respectivos solicitantes.
- Ainda, alega que as impressões por ela realizadas nas bobinas é que ira caracterizar o
artefato como extratos bancários, cupons fiscais, comprovantes de cartão de crédito e
recibos em geral.
- Alega:
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

- Não seria aplicável a Solução de Consulta COANA no 1/2003 ao caso concreto, pois
usas bobinas seriam absolutamente personalizadas, segundo o ditame dos
encomendantes, e segundo as disposições legais pertinentes para uso em equipamentos
emissores de cupons fiscais.
- Alega ainda que, conforme jurisprudência do CARF, não haveria incidência do IPI
sobre a confecção de bobinas personalizadas, mas apenas do ISSQN, da mesma forma
prevista pela Súmula 156 do STJ.
- Junta laudo técnico que, em seu entender, corroboraria suas conclusões.
- Requer a não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
No mérito, alegou:
1) ser correta a classificação fiscal adotada pela Recorrente;
2) que o uso das bobinas se dá exclusivamente para impressão de extratos bancários,
cupons fiscais, comprovantes de cartão de crédito e recibos em geral;
3) a impressão feita pelo encomendante do produto não afastará sua caracterização
prévia dada pela Recorrente no momento de sua confecção;
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

4) que as impressões feitas pela Recorrente são determinantes a caracterização do
produto e não secundárias como alega a Fiscalização;
5) não se aplica a Solução de Consulta Fiscal COANA n 01, de 14/03/2003, data em
que sequer encontrava-se constituída ou associada à AFRAC – Associação dos
Fabricantes e Revendedores de Equipamentos para Automação Comercial que foi a
Consulente;
6) que o laudo técnico apresentado comprova seus argumentos;
7) que a jurisprudência administrativa e judicial vão na direção de afastar a incidência
do IPI, estando sujeitas as operações, apenas, ao ISS;
8) a não incidência de juros de mora sobre a multa aplicada;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Mérito:
Tendo em vista a Recorrente em seu recurso voluntário repisar os argumentos
trazidos em sua Impugnação, adoto para o mérito, com os devidos acréscimos e alterações,
razões e fundamentos do Acórdão de piso.
Inicialmente, cumpre delimitar o âmbito do litígio. A Recorrente contesta apenas
a reclassificação de suas bobinas da posição 4911 para as posições 4802 ou 4816, todas da NCM.
Portanto, sobre os demais fundamentos do despacho decisório recaem as disposições do art. 17
do Decreto no 70.235/1972, cuja aplicação se dá em razão de expressa determinação do art. 74,
§11, da Lei no 9.430/96. Frise-se que a interessada suscita ainda a não incidência do IPI sobre
saídas de bobinas personalizadas e requer a não incidência de juros sobre a multa aplicada.
Em relação a matéria em litígio relativa à classificação fiscal, a questão
fundamental é se as impressões efetuadas pela interessada em suas bobinas possuem apenas
caráter acessório ou se compõem a própria razão de ser dos artefatos em questão, e portanto
seriam classificadas no capítulo 49 da TIPI então vigente, relativo a LIVROS, JORNAIS,
GRAVURAS E OUTROS PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS, GRÁFICAS; TEXTOS
MANUSCRITOS OU DATILOGRAFADOS, PLANOS E PLANTAS. Verifica-se que, neste
ponto, as alegações da interessada parecem confundir o caráter essencial e a exclusividade de uso
por parte do encomendante. Não se contesta, mesmo porque não houve discordância por parte da
fiscalização, que a interessada personaliza as bobinas objeto da lide com informações vinculadas
ao encomendante, o que, obviamente, impediria o uso das mesmas por terceiros. Ocorre que tal
exclusividade de uso não se equivale a uma característica essencial do produto. Em outras
palavras, o fato de ser, por exemplo, uma bobina destinada a impressão de cupom fiscal com
dados personalizados de um cliente da interessada não altera a finalidade do produto, qual seja, a
impressão de cupons fiscais.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

O mesmo se dá em relação a impressão de extratos bancários comprovantes de
cartão de crédito e recibos em geral. O fato de conterem dados personalizados dos clientes da
interessada não altera a função principal das mesmas.
Veja-se que a aposição dos dados citados acima nas bobinas a serem utilizadas
para impressão dos cupons fiscais é um mero requisito para sua utilização nesta finalidade, mas
não é a razão de ser da bobina. A finalidade essencial da bobina é servir de suporte aos dados
exigidos pela legislação pertinente na emissão do cupom fiscal, dados estes, como frisados pela
fiscalização, impressos pelos adquirentes dos produtos da interessada em suas operações
próprias. Importante frisar que em nenhum momento afirmou a fiscalização que eventuais
desvios da utilização dos produtos em questão pelos adquirentes teriam o condão de alterar a
classificação fiscal, mas apenas que, no caso das bobinas, sua característica essencial era servir
de suporte físico para a impressão a ser realizada pelo adquirente. Ainda, o laudo técnico juntado
pela interessada apenas atesta o óbvio, que, em razão das informações de cada adquirente
impressas pela interessada em suas bobinas, apenas estes adquirentes poderiam utilizá-las, sem
no entanto afirmar que tais dados teriam o caráter essencial do produto.
Em seu Recurso Voluntário, cita a interessada a Nota Explicativa da posição
4911, buscando demonstrar a correta classificação das bobinas no código NCM 4911.10.90.
Destaca a expressão: “Certos impressos destinados a ser completados com indicações
manuscritas ou datilográficas no momento de sua utilização, estão incluídos aqui, desde que
apresentem o caráter essencial de artigos impressos,”
Ocorre que a norma em questão trata apenas de impressos destinados a serem
completados no momento de sua utilização que possuam caráter essencial de artigos impressos.
Note-se que nos exemplos citados no texto da norma transcrito, temos que um formulário de
assinatura de revistas equipara-se a um contrato, sendo as cláusulas nele constantes sua própria
razão de ser; o mesmo se dá em relação aos bilhetes de passagens, em que as informações
relativas ao transporte são sua essência, ou ainda documentos de identidade, em que os dados
relativos ao titular são sua essência. Já nos casos das bobinas vendidas pela interessada, o
essencial não são as informações personalizadas relativas ao compradores, mas sim o suporte
físico (papel), no qual serão impressas pelo adquirentes as informações legal ou contratualmente
necessárias. Em outras palavras, a razão de ser das bobinas não é o que está escrito nelas, mas
sua própria utilidade como meio de suporte para a emissão de documentos fiscais, comprovantes
de crédito ou recibos.
A Fiscalização foi muito clara em seu posicionamento acerca da classificação das
bobinas multivias de papel autocopiativo:
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

Prosseguiu na análise para as demais bobinas:

Em relação à Solução de Consulta Fiscal COANA n 01, a interessada tenta afastar
sua aplicação alegando que a classificação pretendida era na posição 4820, ao passo que adotada
pela interessada era na posição NCM 4911.10.90, em razão de suas bobinas serem de uso
exclusivo do encomendante, pois personalizadas. Ocorre que, como visto, esta personalização
não tem o condão de alterar a utilização inicial das bobinas, sendo apenas acessórias, e, ainda, a
posição pretendida na Solução de Consulta não altera o fato do produto em questão ter sido
enquadrado pela Coana no código NCM 4816.20.00. Portanto, não assisti razão à Recorrente.
Faz referência à data da referida consulta, 14/03/2003, momento em que sequer
encontrava-se constituída ou associada à consulente AFRAC – Associação dos Fabricantes e
Revendedores de Equipamentos para Automação Comercial. Este fato não afasta a competência
da Coana/RFB e a aplicação de seus entendimentos acerca da correta classificação fiscal para
determinado produto que se pretenda comercializar.
Alega a interessada que a fabricação de bobinas personalizadas vem recebendo
por parte da jurisprudência do CARF o entendimento pela não incidência do IPI, mas apenas do
ISSQN. Cita acórdão de 2004 (202-15.596), mantido em decisão de 2008 pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais (Acórdão 02-03.490). Invoca ainda a Súmula 156 do STJ, pela qual "a
prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.” A este respeito, decidiu o CARF em
26/07/2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/01/2002 a 30/06/2005 IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONFECÇÃO DE
BOBINAS DE PAPEL PERSONALIZADAS.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios para sua
utilização em máquinas registradoras ou calculadoras, com ou sem impressão de
dizeres convenientes aos clientes, constitui operação de industrialização
(beneficiamento). O mesmo entendimento deve ser aplicado aos envelopes, formulários
contínuos e álbuns fotográficos.
IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO DECRETO-
LEI 406/68 E NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. CABIMENTO.
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação, conceituada como
serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei no 406/68, ecepcionado como Lei
Complementar até a edição da Lei Complementar no 116/2003, quanto esta última, ao
regularem tal dispositivo, apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e
ICMS, nada regulando quanto ao IPI. Para a incidência deste último, basta que a
operação realizada se enquadre em um dos conceitos de industrialização presentes na
Lei 4.502/64.
(...)
Processo 11080.004576/2006-13; Acórdão 3402-004.323 - 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Redator Designado: Pedro Sousa Bispo.
O Relatório Técnico IPT n 117 943-205, juntado no presente processo, relata de
forma patente a atividade de industrialização da Recorrente ao transformar bobinas padrão
adquiridas no mercado em novas bobinas nas especificações contratadas pela adquirente.

Para ilustrar as atividades desempenhadas traz diversas figuras com o maquinário
utilizado e sua aplicação. A seguir, apresento uma das figuras que comprovam o entendimento
adotado neste voto.

Fl. 1407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

Não se trata aqui da hipótese de aquisição, por parte da Recorrente, de
MERCADORIA acabada - bobina nas especificações definidas - e realização de impressão para
mera customização. Tampouco, o recebimento de bobinas entregues pela encomendante, prontas
para a personalização.
Observa-se que os clientes da Recorrente encomendaram bobinas para impressão
de extratos bancários, cupons fiscais, comprovantes de cartão de crédito e recibos em geral. Estas
deveriam trazer prévia impressão de informações da encomendante. Para que a encomenda
pudesse ser executada, a empresa foi obrigada a adquirir INSUMOS no mercado e os
transformar em um novo produto que, posteriormente, saiu do estabelecimento para entrega ao
cliente.
Em um dos contratos juntados a sua Impugnação, pode-se verificar as
especificações da encomenda, com especial destaque aos materiais, ainda que traga solicitações
de impressão prévia – como nome e logo.

Adoto no que concerne ao tema e passo a reproduzir o voto do ilustre Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, relator vencido no Acórdão no 9303005.581, da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos:
O art. 153, inciso IV, da CF/88 outorgou competência à União para instituir o
imposto sobre produtos industrializados – IPI. O art. 46, § único, do CTN, por sua vez,
prescreveu que o imposto incide sobre produtos industrializados, assim considerados
aquele que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou
a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (...)
Deste modo, pode-se extrair o critério material da norma de incidência
tributária do tributo: executar uma operação de industrialização.
Para que ocorra a incidência do IPI é condição necessária e suficiente a
execução, pelo contribuinte, de qualquer operação de industrialização, ou, em outras
palavras, a existência de um produto resultante de uma operação de industrialização e
que este produto, em determinado momento, saia, a qualquer título, do estabelecimento
que o produziu.
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

No caso em litígio, a Recorrente adquiriu insumos (bobinas de papel branco),
modificou sua natureza (cortando-os na largura e comprimento) e aperfeiçoou sua
aparência para consumo, transformando-os em novos produtos industrializados, quais
sejam bobinas de papel menores, personalizadas, de uso exclusivo do encomendante
(com o logotipo e razão social/marca do encomentante, textos explicativos, etc...), a
serem utilizadas em várias finalidades (cupom fiscal, extratos bancários, máquinas de
calcular e impressora em geral, etc).
Posteriormente, a empresa deu saída a esses produtos de seu estabelecimento.
Portanto, a meu ver, restou plenamente configurada uma operação de industrialização,
conforme dispõem os artigos 3o e 4o do Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98) e do Decreto
no 4.544/2002 (RIPI/2002), a seguir transcritos:
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida
neste Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou
intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo
único):
I a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);(...)
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização
e condições das instalações ou equipamentos empregados.
Como visto o artigo 3o do RIPI/1998 e do RIPI/2002, vigentes à época dos fatos,
prescrevem que produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida
como industrialização.
O artigo 4o, por sua vez, preceitua que se caracteriza como industrialização
qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para o consumo, tal como a
que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção
de espécie nova – transformação (inciso I, art. 4o.), bem como a que importe em
modificar ou aperfeiçoar a utilização, o acabamento ou a aparência do produto –
beneficiamento (inciso II, art. 4o).
Houve, portanto, o perfeito enquadramento dos fatos narrados pela fiscalização
à norma de incidência do IPI (artigo 153, IV/ CF; art. 46/CTN c/c artigos 2o, 3o e 4o do
Decreto no 2.637/98 e Decreto no 4.544/2002).
Deste modo, entendo que a alegada prestação de serviços gráficos (obrigação
de fazer algo) não pode existir sem a execução de uma operação de industrialização,
caracterizada pela atividade de produção das bobinas personalizadas, seguida da
entrega de uma mercadoria (obrigação de dar).(...)
Assim, no caso dos autos, os clientes do Recorrente, ao encomendarem as
bobinas, estão encomendando uma prestação de serviço, nos termos do art. 8° do DL
n° 406/68 (incidência do ISS). Para que a encomenda possa ser executada, a empresa é
obrigada a adquirir insumos no mercado e a transformá-los em um novo produto que,
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

posteriormente, sairá do estabelecimento no momento da entrega ao cliente (arts. 4o, I e
34, II do RIPI/98 e RIPI/2002).
No tocante à Súmula 156 do STJ, citada pelo Recorrente, a meu ver refere-se ao
conflito de competência no âmbito do ISS e ICMS, como pode ser verificado nos
precedentes utilizados na formulação da Súmula (Recursos Especiais no 61.9149/ RS,
5.8080/ SP, 18.9920/ SP e 1.235/SP), todos tratando da incidência do ISS e do ICMS.
Ademais, a súmula citada não é vinculante. A questão do conflito de incidência entre o
ISS e ICMS, portanto, não interessa na solução deste litígio, por isso, deixamos de
abordá-la. (...)
Por fim, anote-se que este colegiado já apreciou a matéria tratada nos autos,
decidindo no mesmo sentido deste voto. Transcreve-se abaixo a ementa dos Acórdãos
no 9303003.245, de 04/02/2015, e no 9303002.265, de 09/05/2013:
Acórdão no 9303003.245
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/08/1999
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONFECÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL
PERSONALIZADAS.
A operação de cortar bobinas de papel adequando-as aos tamanhos próprios
para sua utilização em máquinas registradoras ou calculadoras, com ou sem
impressão de dizeres convenientes aos clientes, constitui operação de
industrialização (beneficiamento).
IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI 406/68 E NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR
116/2003. CABIMENTO.
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação,
conceituada como serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei no
406/68, recepcionado como Lei Complementar até a edição da Lei
Complementar no 116/2003, quanto esta última, ao regularem tal dispositivo,
apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e ICMS, nada regulando
quanto ao IPI. Para a incidência deste último, basta que a operação realizada se
enquadre em um dos conceitos de industrialização presentes na Lei 4.502/64.
Recurso Especial Negado
Acórdão no 9303002.265
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/04/2003
IPI. INCIDÊNCIA. OPERAÇÃO MENCIONADA NA LISTA ANEXA AO
DECRETO-LEI406/68 E NA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
CABIMENTO
Consoante a melhor dicção do art. 156 da Carta Política, apenas está
constitucionalmente impedida a incidência sobre a mesma operação,
conceituada como serviço, do ISS e do ICMS. Assim, tanto o decreto-lei no
406/68, recepcionado como Lei Complementar até a edição da Lei
Complementar no 116/2003, quanto esta última, ao regularem tal dispositivo,
apenas estão afastando a incidência cumulativa de ISS e ICMS, nada regulando
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.736 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900474/2010-48

quanto ao IPI. Para a incidência deste último, basta que a operação realizada se
enquadre em um dos conceitos de industrialização presentes na Lei 4.502/64.
Alega que a multa cobrada no despacho decisório é de mora, conforme previsão
do art. 61 da Lei no 9.430/96, e sobre ela não incide a taxa SELIC, ao contrário do que se daria
com a multa de ofício. O presente processo cuida da multa de mora, razão pela qual não há
litígio quanto a tal matéria nestes autos.
Por outro lado, quanto a incidência de juros sobre a multa de ofício, maiores
digressões sobre o tema são desnecessárias, em razão do previsto na Súmula no 108 do CARF, de
caráter vinculante, in verbis:
“Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 1411
DF CARF MF
Original